Tribunal: TJES
Processo: 5004788-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004788-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INTERCOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

C
uida-se de
agravo de instrumento interposto por Intercom Comércio Internacional Ltda, Leila Martelo Moreira Ribeiro, Luiz Henrique Ludolf Paixão e Global Trade Solutions – Participação, Administração e Gestão de Negócios Ltda contra a decisão reproduzida no id. 1687425, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo, na qual os requerimentos de gratuidade da justiça e seu parcelamento foram indeferidos.

N
as razões de id. 1597282, os agravantes sustentam que (a) a situação financeira das empresas encontra-se significativamente maculada, sendo que os sócios não possuem condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo dos próprios sustentos, (b) os patrimônios das pessoas físicas e jurídicas são interligados, posto que o
s
rendimento
s
se comunica
m
na mesma fonte, (c) as custas processuais representam 10% (dez por cento) do recebimento anual das partes, inviabilizando o acesso à justiça.

Requerem
provimento do recurso, a fim de que seja concedida
a gratuidade da justiça ou
deferida
a possibilidade de parcelamento das custas processuais em seis vezes.

C
ontrarrazões no id. 1818293.

Informações do Juízo originário no id. 1989623.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STJ, mesmo com a juntada da declaração de hipossuficiência pela pessoa física,
“o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1739295/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021).

No que concerne às pessoas jurídicas,
“a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial”
(AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Os documentos acostados demonstram que, apesar da alegada dificuldade financeira, os agravantes pessoas físicas
são empresários e
residem em locais nobres do Município de Vila Velha (
Rua São Paulo na
Praia da Costa e
Avenida Estudante José Júlio de Souza na
Praia de Itaparica),
sendo que as cópias das declarações de Imposto de Renda no id. 1687395 apontam para considerável patrimônio,
com imóveis, automóveis e quotas societárias de pessoas jurídicas.

Quanto às empresas, não obstante a demonstração da existência de dívidas e protestos, não foi comprovad
o

o estado de precariedade que
impossibili
te

o pagamento

d
as custas processuais.

Registre-se que, quando intimados para comprovarem a necessidade do benefício
na origem
, os agravantes limitaram-se
a requerer o parcelamento das despesas em seis vezes (id. 1687424), em virtude do elevado valor atribuído à causa (R$ 1.388.612,58).

Como cediço,
“O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
(AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Nesse viés, considerando que o valor das
custas processuais
alcança seu limite máximo (
art. 6º,
§ 1º
da Lei Estadual nº 9.974/2013
),
bem como
as dificuldades impostas pela situação atual da economia
,
o parcelamento deve ser deferido, possibilitando a defesa dos agravantes.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso,

deferindo o pedido de parcelamento das
custas processuais em seis vezes, nos termos do art. 98, § 6º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS RECORRENTES PESSOAS FÍSICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PESSOAS JURÍDICAS. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, mesmo com a juntada da declaração de hipossuficiência pela pessoa física,
“o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1739295/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021).

2. No que concerne às pessoas jurídicas,
“a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial”
(AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

3. Os documentos acostados demonstram que, apesar da alegada dificuldade financeira, os agravantes pessoas físicas
são empresários e
residem em locais nobres do Município de Vila Velha,
sendo que as cópias das declarações de Imposto de Renda apontam para considerável patrimônio,
com imóveis, automóveis e quotas societárias de pessoas jurídicas.

4. Quanto às empresas, não obstante a demonstração da existência de dívidas e protestos, não foi comprovad
o

o estado de precariedade que
impossibili
te

o pagamento

d
as custas processuais.

5. Recurso conhecido e
provido
parcialmente
para deferir o pedido de parcelamento das custas processuais em seis vezes
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe
parcial
pro
vimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.